Tribunal: TJSP
Processo: 1001042-12.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Aplicação do princípio da actio nata – Verifica-se que somente em 2016, após o desligamento do cargo, o apelado teve ciência inequívoca de que não iria receber os valores pleiteados - Lapso prescricional quinquenal respeitado (art. 1o, do Decreto no 20.910/32) - Prescrição afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória - Ex-Prefeito da

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Aplicação do princípio da actio nata – Verifica-se que somente em 2016, após o desligamento do cargo, o apelado teve ciência inequívoca de que não iria receber os valores pleiteados - Lapso prescricional quinquenal respeitado (art. 1o, do Decreto no 20.910/32) - Prescrição afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória - Ex-Prefeito da Municipalidade de São Manuel - Pretensão de percebimento de valores referentes às férias, acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, correspondentes ao período em que exerceu o mandato – Sentença de procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Conforme foi assentado pelo Eg. STF, em julgado sob regime de repercussão geral (RE 650.898/RS), o pagamento das referidas verbas não é incompatível com o recebimento de subsídio pelo agente político - Desnecessidade de lei autorizadora - Norma constitucional de eficácia plena a aplicação imediata - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613847
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001042-12.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, é apelado MARCOS ROBERTO
CASQUEL MONTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-12.2019.8.26.0581 -Voto no
2
Apelação: 1001042-12.2019.8.26.0581*
Apelante: MUNICIPALIDADE DE SÃO MANUEL
Apelado: MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI
Comarca: SÃO MANUEL
Juíza: Dra. ÉRICA REGINA FIGUEIREDO
Voto no: 15.499 K*
PRESCRIÇÃO Inocorrência Aplicação do princípio
da actio nata Verifica-se que somente em 2016, após o
desligamento do cargo, o apelado teve ciência inequívoca
de que não iria receber os valores pleiteados - Lapso
prescricional quinquenal respeitado (art. 1o, do Decreto no
20.910/32) - Prescrição afastada.
APELAÇÃO
CÍVEL

Ação
declaratória
c.c.
condenatória - Ex-Prefeito da Municipalidade de São
Manuel - Pretensão de percebimento de valores referentes
às férias, acrescidas do terço constitucional e ao décimo
terceiro salário, correspondentes ao período em que
exerceu o mandato Sentença de procedência decretada
em
primeiro
grau

Pretensão
de
reforma

Impossibilidade - Conforme foi assentado pelo Eg. STF,
em julgado sob regime de repercussão geral (RE
650.898/RS), o pagamento das referidas verbas não é
incompatível com o recebimento de subsídio pelo agente
político - Desnecessidade de lei autorizadora - Norma
constitucional de eficácia plena a aplicação imediata -
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MUNICIPALIDADE DE SÃO MANUEL contra a r. sentença de fls.
146/148, que julgou procedente a ação declaratória c.c. condenatória proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-12.2019.8.26.0581 -Voto no
3
por MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI, condenando-a ao pagamento
dos valores referentes ao décimo terceiro salário, bem como às férias,
acrescidas do terço constitucional, referentes ao período em que o autor
exerceu o mandato de Prefeito Municipal, de 1o/01/2013 a 31/12/2016, com
correção monetária e juros de mora, nos termos do decidido no Tema no. 810,
do Eg. STF. Houve, ainda, a condenação da vencida ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
do valor da condenação.
Irresignada, apelou a vencida (fls. 151/157), arguindo,
preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo do direito em relação
aos exercícios de 2013/2014 e, no mais, em suma, reiterou os mesmos
argumentos trazidos em sua contestação, pugnando pela reforma da r.
sentença.
Contrarrazões a fls. 160/165.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou procedente a ação, condenando a Municipalidade de São
Manuel ao pagamento dos valores referentes ao décimo terceiro salário, bem
como às férias, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período em
que o autor exerceu o mandato de Prefeito Municipal, de 1o/01/2013 a
31/12/2016, com correção monetária e juros de mora, nos termos do decidido
no Tema no. 810, do Eg. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-12.2019.8.26.0581 -Voto no
4
A r. sentença merece ser integralmente mantida.
Quanto à questão de fundo, primeiramente, não há que se
falar em prescrição.

Isto porque, a contagem do lapso prescricional no
presente caso somente começa a fluir a partir da data de seu desligamento do
cargo, já que, apenas a partir de então, o apelado teve a ciência inequívoca de
que não perceberia os valores ora pretendidos.
Como bem anota CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
o momento inicial da contagem do lapso prescricional inicia-se quando a
parte, podendo exercer o seu direito, deixa de o fazer (in “Instituições de
Direito Civil”, Vol. 1, Ed. Forense, 12a. edição, 1991, pp. 482/483).
É o princípio da actio nata, segundo o qual, a prescrição e
decadência só começam a correr quando o titular do direito violado se
cientifica do fato, da autoria e da extensão de suas consequências.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO
PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO IMPEDIDO DE TOMAR
POSSE
POR
ATO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-12.2019.8.26.0581 -Voto no
5
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE
RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO
ILEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. No ordenamento jurídico brasileiro, o prazo prescricional
está submetido ao princípio da actio nata, ou seja, seu termo
inicial é a data a partir da qual a ação poderia ter sido
ajuizada. Da mesma forma, deve ocorrer em relação às dívidas
da Fazenda Pública, cujas ações "prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem" (art. 1o
do Decreto 20.910/32).
2. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de
ação de indenização contra ato do Estado, por dano moral e
material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes
do ato lesivo.
3. No presente caso, a lesão ao direito, que fez nascer a
pretensão à indenização, foi reconhecida em sede de decisão
judicial que determinou a nomeação dos autores aos cargos
pleiteados, cujo trânsito em julgado ocorreu em 1999. Tendo
sido a presente ação de indenização proposta em 2000, não há
falar em prescrição.
4. Recurso especial provido.” (Resp. 909.990/PE, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/06/2012, DJe 15/06/2012). (g.m.).
No caso, o autor, ora apelado, somente teve ciência
inequívoca de que não perceberia os valores ora pretendidos com o fim de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-12.2019.8.26.0581 -Voto no
6
mandato de Prefeito, que se deu em 31.12.2016.
Assim, sendo a presente ação proposta em maio de 2019,
não há que se falar em ocorrência da prescrição, posto que ajuizada dentro do
lapso prescricional quinquenal previsto no artigo 1o, do Decreto 20.910/32.
Assim, fica afastada a prejudicial de mérito.
Quanto ao mérito propriamente dito, a r. sentença merece
ser integralmente mantida.
No caso, o autor, ora apelante, exerceu o cargo de
Prefeito do Município de São Manuel, no período de janeiro de 2013 a
dezembro de 2016.
Pleiteia o percebimento dos valores referentes às férias
não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, e mais o décimo terceiro
salário, pelo período em que exerceu o mandato.
A r. sentença julgou procedente o pedido, merecendo ser
mantida.
A remuneração dos agentes políticos tem previsão
constitucional, que assim dispõe in verbis:
“Art. 39 - (...)
§ 4o - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-12.2019.8.26.0581 -Voto no
7
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto
no art. 37, X e XI.”
Conforme se vê, os detentores de mandato eletivo
deverão ser remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela
única, não sendo possível qualquer outro acréscimo remuneratório.
Contudo, analisando questionamento relativo a esta
matéria, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
650.898/RS (Tema 484), com repercussão geral, reconheceu que não há
incompatibilidade entre o recebimento do subsídio pelo agente político e o
pagamento das verbas relacionadas a férias, terço constitucional e décimo
terceiro, visto que estás não se enquadram como parcelas remuneratórias de
natureza mensal, uma vez que são pagas a todos os trabalhadores e servidores
com periodicidade anual, conforme se extrai de sua ementa abaixo transcrita:
“Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação
direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle.
Regime de subsídio. Verba de representação, 13o salário e terço
constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer
controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais
utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal,
desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-12.2019.8.26.0581 -Voto no
8
Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível
com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que
não é o caso do décimo terceiro salário e do terço
constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e
servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de
representação”
impugnada
tem
natureza
remuneratória,
independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente
natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível
com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso
parcialmente provido.” (RE 650898, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
01/02/2017,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187
DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017 g.m.).
Desse modo, e tendo vista o caráter vinculativo da
decisão da Corte Suprema, era mesmo de rigor o reconhecimento do direito
do apelado ao recebimento dos valores referentes às férias, acrescido do terço
constitucional e do décimo terceiro salário, respeitada a prescrição
quinquenal, mormente porque a disposição do artigo 39, §4o, da CF não
exclui o direito, aos ocupantes de cargo eletivo, o pagamento das vantagens
previstas no §3o.
Neste sentido, aliás, esta C. Sexta Câmara de Direito
Público já assim decidiu em casos análogos, como seguem:
“APELAÇÃO
Cobrança
Ex-Prefeito
Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-12.2019.8.26.0581 -Voto no
9
recebimento de valores referentes a férias, terço constitucional e
décimo terceiro salário, correspondentes ao período do mandato
exercido Possibilidade RE 650.898/RS julgado pelo STF sob o
regime de repercussão geral O pagamento das verbas de férias,
terço constitucional e décimo terceiro salário não é incompatível
com o recebimento de subsídio pelo agente político

Desnecessidade de lei autorizadora Norma constitucional de
aplicação imediata - Sentença reformada para condenar o
Município ao pagamento da verba pleiteada
Provimento do
recurso.” (TJSP; Apelação Cível 1001008-87.2018.8.26.0414;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do
Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019).

“EMENTAS PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICÍPIO DE
CARAGUATATUBA - Pretensão ao recebimento de férias, terço
constitucional e 13o salário, correspondentes ao período dos
mandatos exercidos
Possibilidade
STF que decidiu no
julgamento do RE 650.898/RS, julgado sob o regime da
repercussão geral, que o pagamento das verbas de férias, terço
constitucional e 13o salário não são incompatíveis com o
recebimento do subsídio pelo agente político Desnecessidade de
lei autorizadora, diante da possibilidade de aplicação imediata dos
dispositivos
constitucionais
pertinentes.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Verba autônoma, pertencente ao advogado
Remuneração pelo desempenho de serviço pelo patrono

Impossibilidade de condicionamento de seu pagamento a condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-12.2019.8.26.0581 -Voto no
10
que alegadamente poderiam ter sido adotadas pelos autores para
evitar o ajuizamento da demanda, mas que ferem os princípios da
legalidade e da separação dos poderes, além de serem antiéticas
Fixação de verba honorária nos termos do art. 85, §3o, c/c §4o, II,
do CPC - Recurso do Município não provido, provido o dos
autores.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1001997-84.2018.8.26.0126; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro:
24/04/2019).
E este entendimento pacífico desta C. Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL
REEXAME NECESSÁRIO
AGENTE
POLÍTICO
PREFEITO
MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO

Pretensão de recebimento de décimos terceiros salários e férias
acrescidas do terço constitucional Interpretação sistemática das
regras constitucionais Décimo terceiro salário e terço de férias
não atingidos pela vedação do § 4o do artigo 39 da Constituição
Federal Questão pacificada pelo STF "O art. 39, § 4o, da
Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de
terço de férias e décimo terceiro salário"
Sentença de
procedência mantida Recurso e reexame necessário improvidos.”
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1002485-16.2018.8.26.0651; Relator (a): Maria Laura Tavares;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Valparaíso -
1a Vara; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-12.2019.8.26.0581 -Voto no
11
16/06/2020).
Por fim, frise-se que, diferentemente do que alega a
apelante, a ausência de lei municipal autorizando o pagamento das verbas
referidas aos agentes políticos não tem o condão de afastar o direito ora
reconhecido, visto que tais direitos encontram-se garantidos no art. 39,
parágrafo 3o c.c. o art. 7o, VIII e XVII, da Constituição Federal, que se
cuidam de normas de eficácia plena e autoaplicabilidade. Portanto,
prescindem da edição de lei que a regulamente.
Assim, a r. sentença merece ser integralmente mantida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, tratando-se de condenação ilíquida, deixo de
majorar os honorários em fase recursal, eis que o seu percentual deverá ser
fixado na fase de liquidação de sentença, nos termos do inciso II, do § 4o, do
art. 85, do nCPC.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-12.2019.8.26.0581 -Voto no
12
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora